Tribunal: STF
Processo: ARE 1312653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, sem custas e condenado o recorrente em honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), valendo essa súmula como acórdão.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 30; 37, caput; 196; 197; e 230, caput e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:
    De fato, restou incontroverso, pelos documentos que instruem a inicial às fls.28/34, que a parte autora é portadora de PARAPARESIA CRURAL MOTORA ESPÁSTICA decorrente de Hemangioma Vertebral CIS 10 D32.0 G82.1, bem como patologias como perda da força muscular em membros inferiores bilateralmente, que comprometem a sua locomoção por meio de transportes públicos, necessitando do fornecimento de TRANSPORTE VEICULAR DA SUA RESIDÊNCIA situada à Rua AntonioPadua nº 68, casa 1, Sampaio, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20950-250 até a clínica onde realiza o procedimento de hemodiálise, além do seu retorno para casa, a fim de que seja dispensado tratamento adequado a sua enfermidade. 
    (...)
    Assim, considerando que os réus possuem estrutura de transporte adequado para a prestação desejada, a condenação se impõe, nos termos do dispositivo constitucional já referido, pretendendo-se a manutenção da remoção para realização do tratamento. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente